Tribunal: TCU
Processo: 033.329/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Esporte  ME, atual Secretaria Especial do Esporte  SEE, vinculada ao Ministério da Cidadania, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 774.092/2012, celebrado entre aquela Secretaria e o Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI, e que teve por objeto a Implantação de Programa de Esporte Recreativo e de Lazer  Vida Saudável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Esporte - ME, atual Secretaria Especial do Esporte - SEE, vinculada ao Ministério da Cidadania, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 774.092/2012, celebrado com o Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI, e que teve por objeto a "Implantação de Programa de Esporte Recreativo e de Lazer - Vida Saudável". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Pessoa de Brito e condenar o seu espólio ou os seus herdeiros, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, ao pagamento da importância a seguir especificada, fixando-lhe (s) o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove (m), perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 4/9/2013 135.480,00 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Alexandre Bacelar de Carvalho Sobrinho, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Secretaria Especial do Esporte, para ciência.